Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-47.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0600358-47.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/12/2021
Processo referência: 0600358-47.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600358-
47.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas da candidata Adriana
Moreira, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às
Eleições Municipais 2020, apresentada por Adriana Moreira, candidata ao cargo de Vereador pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB, de São José dos Pinhais - PR, rejeitadas porque a requerente
não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, juntada de extrato
bancário, contemplando todo o período de campanha, de modo a permitir que a movimentação
financeira seja transparente e de acordo com as regras legais, uma vez que o art. 53, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a apresentação dos extratos bancários,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, sob pena de
inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas. Tal omissão
não pode ser suprida pela consulta dos extratos bancários disponibilizados no SPCE, diante da
sua ausência, conforme relatado no Parecer Conclusivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANA MOREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ADRIANA MOREIRA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
271
26/02/2022 23:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.415

RECURSO ELEITORAL 0600358-47.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANA MOREIRA VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: ADRIANA MOREIRA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T A .
F A L T A
D E
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO. NÃO FORNECIMENTO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
F A L H A Q U E C O M P R O M E T E U A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

2 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
Num. 42902271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/02/2022 23:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022622593159100000041875537
Número do documento: 22022622593159100000041875537

apresentação dos extratos bancários
p e l o
c a n d i d a t o ,
a J u s t i ç a
Eleitoral obtiver os documentos
diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha considera-se sanada.

3. No caso, a instituição financeira não
e n c a m i n h o u t o d o s o s e x t r a t o s
eletrônicos, inviabilizando a fiscalização
pela Justiça Eleitoral.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Adriana Moreira,
filiada ao PSB, candidata suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 42841157).

A candidata obteve 281 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.218,40, sendo estimáveis em
dinheiro e de outros candidatos.

No parecer conclusivo (id. 42841236) o Cartório da 199ª Zona Eleitoral - São José
dos Pinhais manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da ausência de apresentação
de extratos bancários.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau rejeitou as contas, por esse motivo (id.
42841240).

Em suas razões, a recorrente alega (id. 42841247) que, conforme se depreende dos
demonstrativos gerados pelo próprio SPCE, não houve o recebimento ou movimentação de
recursos financeiros durante a campanha, valendo-se apenas de recursos estimáveis oriundos de
doações efetuadas pela chapa majoritária. Ao final, requer o recebimento do Recurso, eis que
tempestivo, e, no mérito, seu total provimento, para o fim de reformar a sentença, aprovando,
ainda que com ressalvas, as contas prestadas.

Num. 42902271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/02/2022 23:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022622593159100000041875537
Número do documento: 22022622593159100000041875537

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42853500).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Ausência de extratos bancários

O juízo de origem rejeitou as contas da prestadora diante da ausência de
apresentação de extratos bancários, nos seguintes termos:

[...] Por conseguinte, tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE, diante da sua ausência, conforme relatado no
Parecer Conclusivo.

Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão,
até mesmo por desídia do próprio candidato, resta impossibilitada a aferição da
regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das
contas apresentadas.

Ante o exposto, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e
artigo 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas
da candidata ADRIANA MOREIRA, relativa à campanha eleitoral de 2020.

Alega a recorrente que, mesmo diante da falta de apresentação dos extratos
bancários, no caso em análise não houve grave prejuízo à fiscalização das contas de modo a
ensejar sua desaprovação. Ainda, afirma ter recebido apenas recursos estimáveis oriundos de
doações efetuadas pela chapa majoritária.

O Parecer Conclusivo indicou a ausência de apresentação de extratos bancários da
conta destinada à movimentação de Outros Recursos, de nº 7749-8, sendo que tal irregularidade
não pode ser suprida pela análise da movimentação financeira através de consulta dos extratos
bancários via sistema SPCEWEB, diante da ausência de envio dos extratos eletrônicos pela
instituição financeira. Além disso, constou expressamente da sentença a ausência de extratos
eletrônicos encaminhados pela instituição bancária, estando, dessa forma, impossibilitada a
verificação da movimentação financeira de recursos nas contas registradas.

Em consulta ao SPCE, verifica-se que a instituição financeira, de fato, não enviou os
e x t r a t o s
e l e t r ô n i c o s
r e f e r e n t e
à s
c o n t a s b a n c á r i a s
destinadas à movimentação de Outros Recursos, como bem se observa:

Num. 42902271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/02/2022 23:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022622593159100000041875537
Número do documento: 22022622593159100000041875537

Veja-se que a omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE
23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;

[...]

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DOAÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO
DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE
Num. 42902271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/02/2022 23:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022622593159100000041875537
Número do documento: 22022622593159100000041875537

INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS.
DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO
DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Todavia, no caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista não constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral todos os extratos eletrônicos, porquanto não encaminhados pela instituição financeira,
não sendo possível, dessa forma, confirmar a inexistência de movimentação de recursos
financeiros.

Assim, a falha analisada comprometeu a análise da prestação de contas, na medida
em que não restou suprida pelo extrato bancário eletrônico, inviabilizando a verificação da
ausência de movimentação de recursos financeiros na conta acima indicada.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para o fim
de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas relativas às eleições de
2020 apresentadas por Adriana Moreira.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600358-47.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ADRIANA MOREIRA VEREADOR, ADRIANA MOREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA PRADO LABER
- PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Num. 42902271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/02/2022 23:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022622593159100000041875537
Número do documento: 22022622593159100000041875537

PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/02/2022 23:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022622593159100000041875537
Número do documento: 22022622593159100000041875537